Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMADA NA CONTESTAÇÃO E NÃO DESACREDITADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. NÃO CABIMENTO.PARCELAS VINCENDAS. TERMO AD QUEM. EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A legislação processual não faz exigência da juntada da declaração de pobreza, não sendo essa impreterível à concessão do benefício, bastando a afirmação de hipossuficiência feita na própria petição pelo advogado.
2. Conforme preconizado pelo § 2o do artigo 99 do CPC, o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Se não há nos autos elementos que denotem ser a parte dotada de condição financeira oposta à hipossuficiência informada, mantém-se o benefício concedido na origem.
3. O artigo 1.336, § 1o, do Código Civil – CC especifica como encargos da inadimplência do condômino o pagamento de juros moratórios e multa de até dois por cento sobre o débito, não listando o pagamento de honorários advocatícios convencionais. Em face do regramento específico, as normas dos artigos 389, 395 e 404, do CC, limitam-se aos honorários advocatícios convencionais devidos pela atividade de cobrança extrajudicial.
4. A jurisprudência dominante do egrégio Superior Tribunal de Justiça posiciona-se pelo não cabimento do repasse à parte sucumbente dos honorários advocatícios contratuais do patrono da parte vencedora.
5. As taxas condominiais vincendas no curso do processo não têm como o termo ad quem o “início da fase de cumprimento da sentença”, devendo a condenação alcançar as parcelas vincendas até o efetivo pagamento. Jurisprudência do egrégio STJ, adotada por esta colenda 2a Turma Cível.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.